Tribunal: TJSP
Processo: 1052047-47.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c.c. repetição de indébito – ISS – Exercícios de 2011 e posteriores – Franquia - Descabimento. Ausência de prestação de serviços. Inconstitucionalidade do item 17.08 da lista se de serviços declarada pelo Órgão Especial desta Corte. Matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF. Inaplicabilidade do artigo 166 do CTN. Imposto que não admite transferência do

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c.c. repetição de indébito – ISS – Exercícios de 2011 e posteriores – Franquia - Descabimento. Ausência de prestação de serviços. Inconstitucionalidade do item 17.08 da lista se de serviços declarada pelo Órgão Especial desta Corte. Matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF. Inaplicabilidade do artigo 166 do CTN. Imposto que não admite transferência do encargo financeiro. Sentença mantida. Recurso não provido.